Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714512-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JESU ANTONIO FERREIRA REIS REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA RODRIGUES VELOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JESU ANTONIO FERREIRA REIS, em face da decisão de ID Num. 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0734981-10.2021.8.07.0001, proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, com arrematação do imóvel penhorado nos autos em hasta pública, conforme auto de arrematação de Id. 187008235. A parte executada novamente apresenta impugnação (Id. 190726092) com os mesmos argumentos das impugnações de Id. 187238492 e 183196068 em que foi devidamente apreciado e indeferido na decisão de id. 187716255. Assim, rejeito a impugnação apresentada (Id. 190726092), visto que se tratar de meros inconformismo da parte executada. Ademais, caberia aos patronos da referida parte manejar recurso cabível e adequado, observando o prazo legal, o que não foi realizado. Noutro giro, saliente-se que o leilão do imóvel penhorado é valido e eficaz. Isso porque a executada foi devidamente intimada da penhora, da designação do leilão e da arrematação. Assim, quanto a petição de Id. 187098775, expeça-se alvará em favor do leiloeiro para levantamento da quantia de R$ 15.112,50 (quinze mil cento e doze reais e cinquenta centavos) depositada nos autos referentes a comissão do Leiloeiro (Id. 187098775). Quanto a petição de Id. 187715035, visto que o imóvel possui alguns débitos de IPTU e TLP, bem como protesto referente a tais débitos, defiro o pedido para que a arrematante proceda com o pagamento de tais despesas, no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto que os referidos débitos acima serão ressarcidos a arrematante após a apresentação dos comprovantes de pagamentos, ou seja, serão abatidos no valor da arrematação. Por fim, esclareço que a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais é do arrematante a partir da lavratura do auto de arrematação. No mais, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para expedição de carta de arrematação. Publique-se. Intimem-se.”. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 57807377). Por meio do despacho ID Num. 58607359 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de possível prejudicialidade. A agravante apresentou suas razões sob ID Num. 58900864. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há patente tentativa de rediscussão de questão preclusa, o que é vedado pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Nota-se que a parte agravante se insurge contra o indeferimento de sua impugnação à penhora, na qual alega que o imóvel objeto da constrição é bem de família. Contudo, as questões suscitadas neste agravo de instrumento foram tratadas na decisão ID Num. 187716255 dos autos originários, proferida no dia 25/02/2024, cujo prazo para interposição de recurso findou em 20/03/2024, conforme aba expedientes do feito originário, sem que tenha sido interposto recurso cabível contra esta decisão. Por outro lado, o presente recurso foi interposto no dia 10/04/2024, em face de decisão que sequer enfrenta a questão, limitando-se a afirmar que o pedido “foi devidamente apreciado e indeferido na decisão de id. 187716255.” Dessa forma, fica evidente tratar-se de recurso prejudicado, o qual não pode ser conhecido. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. 2. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 3. Verificando-se dos autos de origem a existência de decisão clara no sentido de que o crédito de honorários devidos ao advogado destituído pelo credor será adimplido somente após o recebimento do crédito principal pelo exequente, o reconhecimento da falta de interesse recursal na questão é medida que se impõe, mormente porque a devedora dos honorários sucumbenciais é a parte executada, de modo que a alteração da base de cálculo dos honorários não trará nenhum proveito/utilidade para o credor agravante. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1622582, 07167812120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2024 10:08:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora